Tribunal: TJPA
Processo: 0010017-86.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010017-86.2018.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: ALEXANDRE SOUSA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença absolutória. Insurgência ministerial. Ausência de laudo toxicológico definitivo. Depoimentos testemunhais imprecisos. Insuficiência de provas para condenação. Aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta pelo ministério público contra sentença que absolveu o recorrido da imputação do crime previsto no art. 33 da lei nº 11.343/06, por insuficiência de provas.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) avaliar se o conjunto probatório comprova de forma cabal a materialidade e autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes; (ii) analisar a suficiência das provas colhidas para fundamentar eventual condenação.

III. Razões de decidir

3. A ausência de laudo toxicológico definitivo referente ao procedimento apurado nos autos, aliada à fragilidade dos depoimentos testemunhais colhidos, torna insuficiente o conjunto probatório para fundamentar condenação.

4. A ausência de apreensão de objetos ou indícios que demonstrem o comércio ilícito de entorpecentes reforça a ausência de provas contundentes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige prova plena e incontroversa da materialidade e autoria do delito, sendo insuficientes meros indícios ou depoimentos contraditórios. 2. Na ausência de provas robustas, aplica-se o princípio
in dubio pro reo.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
; Código de Processo Penal, art. 155.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que absolveu o réu ALEXANDRE SOUSA DOS SANTOS da imputação da prática delitiva prevista no
art. 33 da Lei nº 11.343/06
, pelo qual fora denunciado.

Narra a
peça acusatória:

“(...) Consta no Inquérito Policial que, no dia 07 de agosto de 2018, por volta das vinte e três horas e trinta minutos, o Indicado ALEXANDRE SOUSA DOS SANTOS, fora detido em flagrante delito por terem depósito com o fim de comercialização, 02 (dois) “porções” confeccionadas em plástico incolor e envolto em fita vermelha, contendo erva seca prensada, pesando no total 151 G (cento e cinquenta e uma gramas), constituído por restos de folhas, talos, hastes e sementes, de coloração castanho, positivo para substância T.H.C (Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como Maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, eis que a substância é entorpecente, conforme Convenção Única sobre entorpecentes de 1961 (Decreto Nº 54.216/64), podendo causar dependência física e/ou psíquica a quem dela fizer uso, estando relacionada na lista de substâncias Entorpecentes de Uso Proscrito no Brasil, constante da Portaria SVS/MS nº 36, datada de 03/08/2011, individualizadas para a venda. Fato ocorrido na Passagem Providência, nº 29, Cep 67015490, Coqueiro, Ananindeua-Pa.

Por ocasião dos fatos, o Policial Militar Paulo Fernando Silveira Leal, em companhia do CB/PM Thiago Cleberson da Silva e SGT/PM Roberto Oliveira da Costa, estava realizando ronda ostensiva na VRT 0613. Oportunidade em que, fora abordado por um nacional, o qual informou aos militares que na residência localizada na Alameda dos Milagres, nº 29, o Indiciado, ALEXANDRE SOUSA DOS SANTOS, estaria realizando venda de entorpecentes. (...)”

Em
razões recursais
, o
dominus litis
pugna pela reforma da sentença absolutória, para que o apelado seja
condenado
como incurso nas sanções do
art. 33 da Lei nº 11.343/06
, alegando restar suficientemente provada a materialidade do delito, bem como sua autoria, não havendo que se falar em invasão de domicílio, diante dos coerentes e harmônicos depoimentos testemunhais prestados em Juízo pelos policiais que efetuaram o flagrante.

Em
contrarrazões
, o recorrido manifesta-se pelo
improvimento
do apelo ministerial, diante da fragilidade probatória.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Ao se analisar detidamente os autos, observo que
não assiste razão ao
dominus litis
.

A priori,
mister frisar que
a materialidade resta duvidosa
, uma vez que
não há, em verdade, laudo toxicológico definitivo
referente a estes autos
,
uma vez que o laudo definitivo juntado no ID nº 20019149 - Pág. 12, diz respeito a procedimento policial de número diferente do boletim de ocorrência relativo aos presentes autos, remetendo-se à quantidade de droga distinta daquela dita no laudo provisório de ID nº 20019147 - Pág. 8 –
este último fala em 151 gramas de maconha prensada, enquanto aquele primeiro fala em 19,3 gramas da erva
– reportando-se ao nacional de nome MAURICIO MACLOY SOUZA SANTOS, que também não consta como investigado/denunciado/condenado nesta ação penal.

O mesmo se diga acerca da autoria delitiva
.

Em sede judicial, a testemunha policial militar Paulo Fernando Silveira Leal disse:

“Nós estávamos em ronda, aí veio um cidadão e denunciou que tinha uma pessoa vendendo entorpecente numa certa casa, nesse endereço aí, fomos lá, pedimos apoio de mais uma viatura, chegamos no local, batemos na casa dele, apareceu o pai dele, conversando e contando a situação, ele falou que não tinha conhecimento, aí ele nos permitiu entrar na residência, aí foi, nós averiguamos, quando foi na cozinha encontramos essa porção de maconha e nós conduzimos ele até a Delegacia.
Quando perguntado qual era a quantidade dessa porção de maconha? Respondeu que não se recorda
. Quando perguntado como estava embalado? Respondeu que
tinha apenas uma porção e não estava fracionada
.
Quando perguntado se o Réu falou alguma coisa após encontrarem a droga? Respondeu que não se recorda
. Quando perguntado se reconheceu o Réu de outras ocorrências? Respondeu que era a primeira vez e não o reconhecia. Quando perguntado quantas pessoas estavam na residência? Respondeu que apenas se recorda do pai dele. Quando perguntado em que compartimento estava a droga? Respondeu que estava em uma parte da cozinha.
Quando perguntado se recorda se estava em algum recipiente? Respondeu que não, pois quem encontrou a porção foi outro policial que estava na ocorrência
. Quando perguntado se foi encontrado além da droga, alguma outra coisa ilícita? Respondeu que apenas a droga. Quando perguntado se a pessoa que realizou a denúncia mencionou que havia a venda de entorpecentes ou alguma prática suspeita? Respondeu que a pessoa mencionou que ele traficava em um certo canto de rua e ele estava com a droga, foi essa a denúncia. (...)”

A testemunha policial militar Roberto Oliveira da Costa narrou:

“Quando perguntado o que o cidadão que realizou a denúncia disse exatamente? Respondeu que ali era um ponto de venda de drogas. (...) A gente foi e bateu lá na porta, o morador lá abriu a porta, pedimos uma autorização para entrar, ele autorizou e disse que não tinha nada. Quando perguntado se foi o próprio Réu que abriu a porta da residência e autorizou a entrada dos policiais? Respondeu que não, que foi um senhor que estava lá, acho que era o dono da casa. (...) A droga foi encontrada no cômodo da cozinha. Quando perguntado se a droga estava em algum recipiente? Respondeu que não, a droga estava próxima do telhado, um forro, em cima assim.
Quando perguntado se recorda se era uma porção ou se estava fracionada? Respondeu que era umas barrinhas de maconha. Quando perguntado se a droga estava embalada? Respondeu que não se recorda
.
Quando perguntado o que o Réu falou após encontrar a droga? Respondeu que não se recorda
. Quando perguntado se foi encontrado algo ilícito, além da droga? Respondeu que apenas a droga. Quando perguntado se reconhece o Réu de outras ocorrências? Respondeu que foi a primeira vez que viu o Réu. (...)”

O acusado, por sua vez, disse:

“Eu tava dentro de casa e eles vieram, e eu fui olhar lá na rua, eles falaram que era uma denúncia, eu abri a casa, eles revistaram a casa todinha, pediram para revistar a casa, olharam tudo e não acharam nada, quando eles foram olhar lá no telhado do lado de casa, encontraram lá uma porção de maconha lá em cima no telhado jogado. Quando perguntado se o telhado era da sua casa ou do vizinho? Respondeu que era do vizinho. (...) E agora mandamos tirar o muro e forrar a casa, tanto que ele disse que tinha achado no forro, só que não era forrado, nós pedimos pra forrar agora, tanto que quando ele me pegou lá, ele perguntou se tinha algum Alex lá próximo, eu falei que tinha, falou que eles estavam atrás de uma denúncia com o nome Alex. Quando perguntado se era ele o Alex? Respondeu que não. Quando perguntado se tinha algum Alex próximo a ele? Respondeu que sim, tanto que ele já morreu. Quando perguntado se confirmou no momento em foi até a Delegacia que a droga lhe pertencia e que os seus pais sabiam da droga? Respondeu que não confirmou isso. Quando perguntado se chegou a ver o momento em que eles encontraram os entorpecentes? Respondeu que não chegou a ver, depois eles me mostraram que tinham achado. Quando perguntado como sabe que encontraram a droga no telhado do vizinho e não no seu? Respondeu que lá no final da minha casa, no quintal da minha casa, era baixinho, dava de ver de um lado e de outro, tanto que na nossa presença eles olharam tudo e não encontraram nada, aí ele falou olha aqui onde eu peguei e tirou de lá, fez menção que tinha tirado de lá e aí nos chamou e nos mostrou. (...)”

Como se vê, o arcabouço probatório amealhado aos autos – consistente em um
laudo provisório (que somente deve ser aceito, conforme a jurisprudência do STJ, em casos excepcionais) e nos depoimentos testemunhais imprecisos, em que os agentes não se recordam de muitos fatos
– não se mostra suficiente para dar ensejo a um decreto condenatório, haja vista não denotar a certeza acerca da autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Não se vislumbra a existência de provas contundentes no sentido de que o acusado possuía a droga para o intuito de venda, tampouco há qualquer notícia de investigação prévia indicando que ali seria uma “boca de fumo”, tendo a polícia se dirigido àquele local apenas porque um transeunte havia lhes dito que estaria havendo venda de drogas naquele endereço.

Sequer foram apreendidos objetos ligados ao comércio ilícito de entorpecentes, tais como balança de precisão, materiais destinados a embalar as drogas, não foram colhidos depoimentos de testemunhas que tenham presenciado o réu em atitude sugestivas de traficância.

Tais fatos, entretanto, importam, como dito, em meros indícios, sendo insuficientes, a meu ver, a embasar uma condenação criminal pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, mostrando-se correta a absolvição procedida pelo juiz sentenciante.

Como bem asseverou o magistrado sentenciante:

“(...) Com efeito, as provas colhidas durante a instrução do feito são extremamente frágeis e imprecisas quanto à culpabilidade do acusado pelo crime tipificado no art. 33, caput, da Lei de Drogas, não tendo sido demonstrada durante a persecutio criminis in judicio nenhuma atitude sua relacionada a guarda ou ao comércio ilegal de entorpecente em sua residência, cediço também que não houve sequer menção a usuários de drogas no local ou a apreensão de dinheiro ou petrechos que indicassem de forma cabal a prática da traficância, além de o próprio denunciado ter informado em seu interrogatório judicial que a droga foi encontrada no telhado de uma casa vizinha a sua. (...)”

É cediço que o processo penal exige a materialização da prova, ante o princípio da verdade real, de modo que, ainda que não impugnados os fatos imputados ao acusado, é da acusação o ônus da produção de provas de existência do fato e de sua autoria, diante do princípio da presunção da inocência, assim como por disposição do art. 156 do CPP. O decreto condenatório não pode se basear em meras suposições, mas sim em provas concludentes, plenas e incontestes, sendo inadmissível condenar alguém por mera presunção.

Neste sentido:

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTORIA – RECURSO MINISTERIAL – PRESENÇA DE AUTORIA E MATERIALIADE DELITIVAS – IMPROCEDENCIA – MANUTENÇAO DA SENTENÇA ABSOLUTORIA. 1. Conclui-se apenas existirem elementos informativos apontando o envolvimento dos acusados na empreitada criminosa, o que, consoante disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, é inviável. Ou seja, vige em nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual o magistrado pode livremente apreciar as provas, adotá-las ou recusá-las mediante convicção motivada, contudo, há proibição expressa de fundamentação exclusiva nos elementos de inquérito (art. 155 do CPP), como neste caso, portanto, mantenho a sentença absolutória. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - 10494216, 10494216, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-02)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - INCONFORMISMO MINISTERIAL - APELO PEDINDO A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA AUTORIA - TESTEMUNHA POLICIAL EM JUÍZO DECLAROU QUE NADA FOI ENCONTRADO COM O APELADO - CONTRADIÇÕES ENTRE AS DECLARAÇÕES POLICIAIS PRESTADAS NA DELEGACIA COM A OITIVA EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE A DROGA E O RECORRIDO - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL NESTA SEGUNDA INSTÂNCIA, NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - UNÂNIME. (TJPA - 0003456-80.2013.8.14.0019, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-18)

Frise-se, uma vez mais, que não é o caso de se afirmar que a inocência do apelado pelo crime de tráfico desponte cristalina
; o que se tem aqui é a
insuficiência probatória
relativa à materialidade e à autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Ante o exposto, acompanhando o
Parquet
, CONHEÇO do recurso ministerial,

porém LHE

NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024